Tribunal: TJBA
Processo: 0568281-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0568281-40.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DISNAIDE DE OLIVEIRA MARTINS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. A ação original discute a resilição unilateral de plano de saúde e o pedido de indenização por danos morais, formulado pela parte autora, que estava grávida na época do cancelamento.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a resilição unilateral do contrato de plano de saúde gerou dano moral indenizável à Recorrente, considerando o seu estado de gravidez, bem como se é cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3.O cancelamento unilateral e irregular do plano de saúde configura falha na prestação do serviço e quebra contratual. No entanto, o mero descumprimento do contrato não gera, por si só, dano moral presumido.

4. A condição de gravidez da Recorrente no período do cancelamento exige atenção, mas a condenação pecuniária depende da comprovação efetiva de dor, sofrimento ou agravamento do estado de saúde.

5. O processo não apresenta provas de que a falta de cobertura afetou a saúde da Recorrente ou causou abalo psicológico severo. Não há evidências de lesão a direitos da personalidade, como honra, nome ou imagem.

6. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios legais, não havendo complexidade excepcional no trabalho realizado que justifique a sua majoração para o teto legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A resilição unilateral de contrato de plano de saúde não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de agravamento da condição de saúde ou abalo psicológico efetivo do beneficiário. 2. A fixação de honorários no patamar mínimo de 10% é adequada quando o trabalho profissional não apresenta excepcionalidade probatória ou de deslocamento."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 932 do Código de Processo Civil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
interposto por
DISNAIDE DE OLIVEIRA MARTINS
,
figurando como agravada a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este agravo de interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)